Tribunal: STF
Processo: RMS 33526
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Sanção aplicada com fundamento no art. 87, IV, da Lei 8.666/93. Impossibilidade da restrição de direitos dos administrados por prazo indeterminado. 4. Garantia constitucional da temporariedade da pena. Art. 5º, incisos XLVI e XLVII, da Constituição Federal. 5. Prescritibilidade da pretensão ressarcitória da Fazenda Pública por ilícito civil. RE 669.069-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 28.4.2016 (tema 666-RG). Vedação à aplicação de sanções administrativas por prazo superior àquele aplicado às ações judiciais. 6. Impossibilidade de o Poder Público impor sanções administrativas como forma de cobrança indireta de dívida. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.